Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante em face do decisum que determinou a efetivação das visitas no novo endereço indicado pela executada nos autos da ação de conhecimento (0751343-81.2017.8.07.0016), bem como impôs a observância rigorosa quanto ao definido naqueles autos – indicar pessoas para entrega e recebimento do menor
2. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade dos embargos de declaração, em razão da verificação da tempestividade e regularidade formal, além da indicação de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a consequência legal é o conhecimento do recurso e, por conseguinte, o julgamento do seu mérito.
3. Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, impõe-se a cassação da decisão que deles não conheceu, para que haja a análise do mérito.
4. Recurso conhecido e provido.